Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-50.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000415-50.2008.8.14.0094

APELANTE: MARIA IVETE SOUSA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, DO ADCT. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANTE A APOSENTADORIA DA SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A apelante fora contratada diretamente pelo ente municipal no

dia

14/03/1983
,
tendo permanecido na função de servente até a data de sua aposentação, em 20 de novembro de 2007, conforme se vê pelo Decreto nº 110/2007, ID nº 12469299 – pág. 15.

2 –
Fora concedida a apelante a estabilidade extraordinária, considerando que estava em exercício de função pública há mais de cinco anos continuados, sem o ingresso por meio de concurso público.

3 –
Para a concessão de FGTS, é necessária a declaração de nulidade da contratação, o que não ocorreu no caso vertente, considerando que a apelante adquiriu a estabilidade extraordinária, conforme art. 19, do ADCT.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Ivete Sousa da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação proposta em face do Município de Santo Antônio do Tauá.

Em síntese, narra a inicial que a parte autora firmou contrato de trabalho com o Município de Santo Antônio do Tauá, para exercício da função de servente, de modo que permaneceu laborando suas atividades no período compreendido entre 14 de março de 1983 e 20 de janeiro de 2008. Relatou que adquiriu a estabilidade prevista no art. 19, das Disposições Constitucionais Provisórias. Requereu o pagamento de FGTS por todo o período laborado.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que faz jus ao recebimento de FGTS referente a todo o período trabalhado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar, que a apelante fora contratada diretamente pelo ente municipal no

dia

14/03/1983
,
tendo permanecido na função de servente até a data de sua aposentação, em 20 de novembro de 2007, conforme se vê pelo Decreto nº 110/2007, ID nº 12469299 – pág. 15.

Pois bem. A Constituição Federal de 1988, por meio de seu art. 37, II, instituiu como regra o ingresso no serviço público por meio de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as hipóteses excepcionais que o próprio texto constitucional prevê.

Com a promulgação da então nova Constituição, era necessário criar regras de transição para resguardar direitos, como no caso da apelante, que teve sua estabilidade assegurada, nos moldes do art. 19, do ADCT. Vejamos:

Art. 19
.
Os servidores públicos civis
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da
administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição,

são considerados estáveis no serviço público
.

§ 1º

O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se
submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º

O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de
confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º

O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A estabilidade assegurada à apelante se tratava, portanto, de estabilidade extraordinária, concedida àqueles que estavam em exercício de função pública há pelo menos cinco anos continuados, sem o ingresso por meio de concurso público.

Neste viés, é necessário destacar a existência de dois tipos de estabilidade: 1) a extraordinária, concedida por meio do art. 19, do ADCT; 2) e a ordinária, concedida aos servidores públicos após o transcurso de três anos de efetivo exercício da função pública, com ingresso por meio de concurso público, nos moldes do art. 41, da Constituição Federal.

Menciono que, segundo o STF, o art. 19, do ADCT, confere aos agentes
públicos admitidos sem concurso público antes da CF/88 tão somente estabilidade, mas não a efetividade, conforme julgado esclarecedor a seguir reproduzido:

"Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o
funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. (...) A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41 (...). A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos

da

promulgação

da

Constituição.

Preenchidas

as
condições

insertas

no
preceito
transitório,

o

servidor

é

estável,

mas

não

é

efetivo,

e

possui

somente

o

direito

de
permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
." (RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 17-
9-1996, Segunda Turma, DJ de 7-2- 1997.)

Esclareço que, para a concessão de FGTS, é necessária a declaração de nulidade da contratação, o que não ocorreu no caso vertente, considerando que a apelante adquiriu a estabilidade extraordinária, conforme a fundamentação lançada alhures.

No mesmo sentido, leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DE FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. SERVIDOR ESTÁVEL. ARTIGO 19 DO ADCT. FGTS DEVIDO, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, APENAS NOS

CASOS

DE

CONTRATAÇÃO

DE

PESSOAL

PELA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

SEM
CONCURSO DECLARADA NULA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE DE VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, a parte apelada ingressou no serviço
público anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, sendo aplicado o art. 19 da ADCT, passando à estabilidade, conforme se observa dos contracheques anexados aos autos pela demandante. Além disso, observo que a apelada permanece vinculada à administração pública municipal, após o ingresso da demanda judicial, ou seja, a relação jurídica entre às partes não foi encerrada.

2.

A

servidora

demandante

não

é

temporária,

uma

vez

que

atingida

pela

estabilidade (art. 19 do ADCT), bem como seu vínculo com a administração pública não foi
declarado nulo. Esses requisitos são obrigatórios para a determinação do depósito do FGTS. 3. O STF, reafirmando interpretação firmada no RE 596.478/RG, decidiu que especificamente

em relação aos servidores temporários é devido o FGTS, apenas, quando há declaração de
nulidade do contrato firmado com a Administração Pública.

4. Logo, o requerimento da autora
frente as verbas atinentes ao FGTS não merece guarida, dada a inexistência de nulidade do vínculo com a administração pública, assim como em função da natureza de estabilidade da relação jurídica

entre as partes, dado o ingresso no serviço público há, pelo menos, cinco anos continuados, na data
da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT, ausente, por isso, a condição

de

servidora

temporária.

(NÚMERO

DO

PROCESSO

0048207-10.2015.8.14.0076

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL ASSUNTO 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) EZILDA PASTANA MUTRAN DATA DO DOCUMENTO 25/08/2020 DATA DO JULGAMENTO 17/08/2020)

E mais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABILIDADE FUNCIONAL EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE FGTS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSENILDES BATISTA SÁ, contra sentença de Primeiro Grau proferida nos autos de Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, objetivando o direito ao recolhimento de FGTS por todo o período laborado para a municipalidade, a contar da admissão ocorrida anteriormente à promulgação da Constituição Federal. 2. Assim, embora a Apelante não tenha se submetido a Concurso Público e obtido o êxito necessário, em conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ser considerada estável, de forma extraordinária, em conformidade com a norma de transição insculpida no art. 19, do ADCT, passando, dessa forma, a ser regida pelo regime jurídico estatutário, conforme Lei Municipal nº 643/1990. 3. Todavia, registre-se, por oportuno, que a mudança do regime jurídico celetista para o estatutário resulta na extinção do contrato de trabalho. 4. Por conseguinte, no presente caso, verificando-se que o contrato de trabalho da Apelante foi extinto em 04 de outubro de 1990, data da entrada em vigor do referido Estatuto do Servidor do Município de Lauro de Freitas, e inexistente direito adquirido a regime jurídico, descabe falar a respeito de verbas previstas exclusivamente na legislação trabalhista, não aplicáveis a servidor estável. 5. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-BA - APL: 03027056420138050150, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2020)

Deste modo, não verifico razão à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023